Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-35.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. INVIABILIDADE. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
2. Mantém-se a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade ao adolescente que, em que pese ter cometido ato infracional análogo ao roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, possui condições pessoais favoráveis, com família estruturada para lhe dar apoio e atividades estudantis e laborativas, cumprindo a função precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente de reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade.
3. Recurso desprovido.